Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-03.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005070-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), VITOR EMANUEL PINTO DUARTE - CPF: 415.408.161-68 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JOÃO CARLOS ZANETTI KUMMEL (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ZANETTI KUMMEL - CPF: 514.891.556-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005070-03.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADAEXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO– CONTRADIÇÃO – OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Vitor Emanuel Pinto Duarte,

contra acórdão proferido no
RAI 1005070-03.2020.8.11.0000
, que reconheceu a prescrição intercorrente para determinar a extinção da demanda executiva, porém condenou o executado, agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, frente ao princípio da causalidade.

Em que pese sagrar-se vencedor do agravo, o embargante aduz que o acórdão padece de contradição, porque a prescrição intercorrente não ocorreu por ausência de bens, mas por inércia do banco embargado.

Diz que foi omisso ao considerar que foi o banco embargado que deixou os autos irem ao arquivo, portanto foi o próprio quem dera causa à extinção da execução, não o executado, ora embargante, além de que o credor resistiu a tese da prescrição intercorrente.

Pede a reforma do acórdão embargado a fim de que sejam sanados os supostos vícios a fim de que os honorários da sucumbência fiquem ao encargo do exequente, ora embargado, Banco Bradesco S.A, ou
seja afastada a condenação do embargante em honorários sucumbenciais, porque não arbitrada na Instância de origem. Prequestiona os
artigos 489, § 1°, VI, artigo 926 e artigo 927, V, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005070-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

Os embargos foram opostos ao fundamento de contradição e omissão no acórdão que
reconheceu a prescrição intercorrente para determinar a extinção da demanda executiva nº
122.60.1997.811.0026 – Código 779, que lhe move o embargado
Banco Bradesco S.A.
, porém condenou o executado, agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, frente ao princípio da causalidade.

O recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapam à via eleita.

Acerca dos fundamentos fáticos e jurídicos que culminaram no acolhimento da tese de prescrição intercorrente da demanda executiva em que o ora embargante figura como executado, o acórdão ponderou que
“
houve pedido de
suspensão da execução por falta de bens penhoráveis
, com fulcro no art. 791, III, do CPC/1973, vigente à época,
que foi deferido em 14-9-2006
, sem período definido. O feito só foi
desarquivado em 07-06-2011
, ocasião em que o agravado postulou a penhora de valores via Bacen JUD.”

Nota-se, assim, que ocorreu sim, pedido de suspensão do feito por falta de bens penhoráveis no ano de 2006, o que, até então, não se pode considerar inércia do embargado.

Ocorre que por força da aplicação a tese do IAC no REsp 1.604.412/SC,
“como o último ato ocorreu em
14/09/2006
, a prescrição iniciou um ano mais tarde,
em 14/09/2007
. E por cuidar de Execução de Cédula Rural

Pignoratícia e Hipotecária,
o prazo trienal findou em 14/09/2010.
Assim, na data em que o agravado requereu a penhora on-line em 07-6-2011, a pretensão já havia sido atingida pela prescrição intercorrente.”
(grifei)

Nota-se, portanto, a questão considerada como omissa e contraditória foi devidamente enfrentada na decisão embargada.

O que pretende o embargante, em verdade, é ver-se desobrigado do pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que, no caso, são de sua responsabilidade, por força do princípio da causalidade. Neste sentido, decidiu-se:

“Não é cabível, contudo, a condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Em que pese o caráter litigioso relativo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se pode punir o exequente pela falta de pagamento e ausência de bens no patrimônio do executado para satisfazer a execução.

Assim, “nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.” (cf. REsp 1769201/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12-3-2019).

É o inadimplemento do executado, portanto, que dá causa ao processo.

Some-se a isso, o fato de o art. 85 do CPC/2015 dispor, no § 10, que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Por derradeiro, o argumento de que não cabe majoração da verba honorária (artigo 85, §11º, do CPC), porque a sentença não teria fixado valores, sem razão o embargante.

Primeiro
, porque não houve mesmo condenação na decisão recorrida, tanto que o embargante pretendeu a reforma justamente para reformá-la a fim de extinguir a execução.
Segundo e quiçá o mais importante
, a verba honorária
foi fixada por força da extinção da execução
,
nos termos do artigo 85, §8º, do CPC e não no §11º, do CPC
, não se trata, portanto, de majoração de verba como erroneamente discorre o embargante.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelos embargantes.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Por fim, a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020